Tribunal: TJES
Processo: 5016845-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016845-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO SOARES DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.º 5016845-21.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
FERNANDO SOARES DA SILVA

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
LUCIANO COSTA BRAGATTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos e
obrigar o banco réu
a estornar os valores descontados em cartão de crédito.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito praticado pelo requerido, inexistindo obrigação de reparar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, devidamente preparado, contudo, carente de cabimento,
nos termos que seguem.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que o autor possui cartão de crédito administrado pelo banco requerido e teria descoberto a existência de compras não autorizadas, pelo que postulou obrigação de fazer consistente no estorno dos valores e indenização por danos morais.

Inicialmente, imperioso reforçar que a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais,
por entender pela ausência de ato ilícito indenizável praticado pelo banco requerido/recorrente, deferido apenas o pedido de obrigação de estornar, senão veja-se.

SENTENÇA -
(...) Nesse passo,
não merece guarida o pleito indenizatório, inobstante a falha na prestação do serviço pelo réu, ante a não comprovação do dano sofrido
. O descumprimento contratual ou a má execução do contrato não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.
In casu
, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).
Vejo que ele teve apenas aborrecimentos
, meros dissabores cotidianos, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada.

Com efeito, embora indeferida a pretensão indenizatória, o requerido interpôs recurso restringindo-se a
impugnar o suposto reconhecimento de lesão a direito personalíssimo do autor/recorrido, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito e por inteira pertinência,
transcreve-se excerto do recurso inominado.

RECURSO INOMINADO -
‘‘(...) Ante todo o exposto, requer seja devidamente processado este Recurso Inominado, sendo ao final julgado totalmente procedente reformando a r. sentença ora recorrida para que seja afastada a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais e, assim, afastar a totalidade das condenações (...)’’

Nesse aspecto, considerando que o interesse recursal se consubstancia no trinômino necessidade-utilidade-adequação, no caso dos autos resta evidenciada a ausência de utilidade do recurso, dado que sequer houve reconhecimento de lesão a direito personalíssimo,
votando-se pelo não conhecimento do recurso.

Recurso Inominado. Reprodução dos argumentos apresentados em contestação.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Não conhecimento do recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002015-35.2022.8.26.0201; Relator (a): Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Garça - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023)

Recurso Inominado. Sentença de improcedência da ação. Recurso da autora. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença.
Ausência de impugnação específica às razões de decidir.
Reprodução da inicial. Violação ao Princípio da dialeticidade. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1017311-02.2022.8.26.0071; Relator (a): Rodrigo Otávio Machado de Melo; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023)

Ante o exposto,
não se CONHECE
o recurso pela ausência de cabimento, nos termos da fundamentação.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, c/c Enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.